Tribunal: TJDFT
Processo: 0739736-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739736-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCYLLA BARBOSA MIRANDA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PRISCYLLA BARBOSA MIRANDA NASCIMENTO contra a decisão de ID 64244862, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0720752-40.2024.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., rejeitou o pedido de extinção do processo, nos seguintes termos: O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato de id 198025703). Inicialmente, retire-se o segredo de justiça anotado no presente feito, uma vez que a lide não trata de nenhuma das questões elencadas no artigo 189 do CPC. A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação de id. 198025708, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, defiro a liminar e CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a busca e apreensão do veículo MARCA/MODELO: CIVIC G10 TOURING 1.5 CVT 01 4p CHASSI: 93HFC1690HZ106711 PLACA: PQS3898, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar, conforme documentos em anexo. Endereço para cumprimento do mandado: QOF CJ G, LT 08, APTO 102 CANDANGOLANDIA BRASILIA DF 71727507 Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida ("entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial", segundo o REsp 1.418.593/MS, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC), sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/04. Fica desde já esclarecido ao réu que por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3o, § 14, Lei 13.043/2014). Anote-se, via Sistema RENAJUD, restrição à circulação do veículo, nos termos do artigo 3°, §9° do Decreto-Lei n. 911, alterado pela Lei n. 13.043, de 13/11/2014. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso. Destaque-se, por fim, que os dados do(s) depositário(s) já nomeado(s) se encontram nos documentos em anexo. Ficam as partes intimadas. No agravo de instrumento (ID 64244206), a parte requerida, ora agravante, pleiteia "seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, determinando a suspensão na tramitação do feito e em caso de apreensão a imediata restituição do veículo, até o julgamento definitivo do presente Recurso” (p. 11). Argumenta, em suma, que a notificação extrajudicial não tem validade, pois não traz qualquer elemento de identificação da dívida correlata, além de ter sido citada por edital sem esgotar as vias ordinárias, o número de contrato informado na notificação diverge do número constante na cédula de crédito juntada aos autos. Com essa motivação, aduz ser necessária a aplicação do efeito translativo ao recurso, devendo ser extinta a busca e apreensão com a devolução do bem a agravante, na forma do art. Art. 76. § 1o, inciso I, c/c 485, inciso IV, ambos do CPC. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante as razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, que decorre da possibilidade da instituição bancária vender o bem, no prazo de 05 (cinco) após a execução da liminar, independente de leilão ou hasta pública, em conformidade com o art. 3o, §1o, do DL 911/69, além de que em virtude da apreensão o bem fica sujeito à deterioração nas dependências da agravada, a qual se desconhece o local e as condições (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 64244864 e 64244865) No tocante a admissibilidade, o recurso é intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. A teor do que prescrevem os artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Lado outro, dispõe o artigo 1.003, caput e §5o, do Código de Processo Civil, que o prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze dias) contados da data em que os advogados são intimados da decisão. In verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese, verifica-se que a decisão agravada, que deferiu a liminar de busca e apreensão, foi proferida em 27.5.2024. Ocorre que, deferida a liminar, a parte requerida constituiu procurador e, em 28.5.2024, compareceu espontaneamente ao feito, porquanto aos autos peça processual de ID 198292586 (dos autos de origem), em que noticiava a existência de conexão entre os autos de busca e apreensão e processo revisional que tramitava em outro juízo. É cediço que a citação é o ato de chamamento ao processo; é, de acordo com a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 767), “a comunicação que se faz ao sujeito passivo da relação processual (réu, executado ou interessado), de que em face dele foi ajuizada demanda ou procedimento de jurisdição voluntária, a fim de que possa, querendo, vir se defender ou se manifestar”. E tratando-se de ação de busca e apreensão de bem entregue em garantia de alienação fiduciária, o prazo contestacional deve observar, como regra, a execução da liminar. Contudo a norma deve ser interpretada com alguma ressalva, já que há casos em que a contagem do prazo pode ter início antes do ato processual descrito na norma, porque a regra geral, prevista no Código de Processo Civil ou no Decreto-Lei n. 911/169, como aqui ocorre, convive em harmonia com outras hipóteses especiais em que se considera efetivada a intimação, ganhando relevância a “teoria da ciência inequívoca”. A postura da requerida em tentar “aguardar” para agravar, mesmo após já ter apresentado contestação anteriormente a apreensão do bem, se mostra em desacordo com o compromisso com a solução justa e em prazo razoável do litígio, que apenas gera a procrastinação do processo e afronta aos influxos do princípio da cooperação, disposto no Art. 6° do CPC, o qual dispõe que: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Em conclusão, considera-se a data do comparecimento espontâneo da parte requerida aos autos como termo inicial para a contagem do prazo de todos os recursos que ataquem decisões anteriores à citação, presumindo-se a ciência inequívoca pelo demandado a partir desta data relativamente aos atos processuais anteriormente realizados. O prazo para recorrer, portanto, não iniciou, como quer a agravante, da juntada do mandado de citação aos autos (que, diga-se, ainda não foi juntado), mas da data do comparecimento espontâneo, quando, presume-se, tomou ciência inequívoca da decisão a qual ora recorre. Em tal contexto, é intempestivo o agravo de instrumento interposto em 20.9.2024, motivo pelo qual se tem por inadmissível. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento porque intempestivo. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator